Tribunal: TJDFT
Processo: 0725960-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725960-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: José Maria da Cunha Agravados: Infinita Comercio e Serviços de Móveis Ltda - ME Murilo Quirino de Sales Jose Carlos Pereira de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria da Cunha contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0125500-97.2006.8.07.0001, assim redigida: “A anotação de restrição sobre veículo via sistema RENAJUD tem por finalidade emprestar efetividade à penhora determinada sobre o bem seu objeto, conferindo-lhe publicidade e salvaguardando direitos de eventuais terceiros de boa-fé. Nesse escopo, o agravamento das anotações já realizadas reclama a materialização da medida constritiva deferida, condição que não se verifica nos autos. Assim, INDEFIRO o pedido de restrição de circulação, via RENAJUD, dos veículos cuja penhora foi determinada nos autos. Considerando que não foi expedido mandado de penhora, avaliação e intimação, acerca da penhora deferida na decisão de id. 87143701, no último endereço conhecido nos autos do devedor MURILO QUIRINO DE SALES (id. 33377996) e a ausência de demonstração, por parte do credor, de que envidou esforços para a localização do endereço do devedor JOSÉ CARLOS PEREIRA DE SOUZA, INDEFIRO, por ora, o pedido de renovação da pesquisa de endereços nos Sistemas à disposição deste Juízo. NADA A PROVER quanto à reiteração do pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada, deduzido na petição de id. 91366281, ante os mesmos motivos discorridos no decisório de id. 33377685. Assim, informe o exequente, no prazo de até 15 (quinze) dias, o local onde se encontram os veículos de placas JEL8163 e GNF3200 sob pena de desconstituição da penhora deferida na decisão de id. 87143701. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 28082110), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de satisfação do crédito, tendo ocorrido o esgotamento dos meios disponíveis para encontrar os bens pertencentes aos devedores. Argumenta que devem ser determinadas medidas atípicas de natureza mandamental no sentido de assegurar a satisfação do crédito. Assim, conclui que é possível a expedição de ofício para que a Receita Federal do Brasil informe a eventual existência de bem imóvel não regularizado que esteja sob a posse dos devedores. Também afirma a necessidade da anotação de restrição de circulação em relação aos veículos pertencentes aos recorridos, que, apesar de penhorados, não foram localizados. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício endereçado à Receita Federal para que informe a eventual existência de bem pertencente aos devedores, a manutenção de restrição de circulação e de transferência em relação aos veículos penhorados e o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28082114 e Id. 28082115). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação de medida atípica, com a finalidade de incentivar o cumprimento da obrigação de pagar, consistente na expedição de ofício para que a Receita Federal informe a eventual existência de bem pertencente aos devedores, bem como a possibilidade de manutenção da penhora e da restrição de circulação sobre veículos pertencentes aos devedores, diante da constatação de que não foram localizados. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que vão desde a advertência até a restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre outras medidas. Convém mencionar que a recente sistemática adotada pelo Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. A aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações previstas pelo Código de Processo Civil em vigor deixa margem à discussão diante da liberdade que é conferida ao Magistrado, como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, o caso em que o Juiz examinará a “probabilidade do direito”, ou, no art. 297, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória” [1]. Para Mauro Cappelletti, a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, sendo inegável que a conduta do Magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha [2]. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso [3], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito [4]. O exercício de amplos poderes pelo Magistrado sem justificativas deontológicas específicas, no entanto, pode ensejar medidas inadequadas. Diante desse contexto, convém destacar que nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor, de forma expressa pela legislação regente. Ressalte-se que a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional. Nesse contexto, a jurisprudência desde Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor. No caso em deslinde verifica-se que o credor diligenciou para obter as aludidas informações por meio de sistemas como Infoseg, SIEL, Renajud, Bacenjud e ERIDF, sem que tenha obtido êxito (Id. 33377692 e Id. 85587232 dos autos do processo de origem). Além disso nota-se que houve a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora (Id. 80240445 dos autos do processo de origem). No entanto, a aludida medida também se revelou insuficiente para a obtenção da satisfação do crédito. Com efeito, percebe-se haver nos autos a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes ao devedor, mostrando-se indispensável a expedição de ofício à Receita Federal. A respeito do tema, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À JUNTA COMERCIAL E À RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiram os pedidos de instauração de procedimento visando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada e de expedição de ofícios à Junta Comercial e à Receita Federal. 2. Em que pese ser possível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, tal medida é excepcional, podendo ser aplicada apenas quando evidenciados os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não se configura pelo simples fato de não terem sido localizados bens passíveis de penhora em nome do devedor. 3. Excepcionalmente, tendo em vista o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens do devedor passíveis de penhora, admite-se a expedição de ofício tanto à Junta Comercial como à Receita Federal do Brasil, a fim de obter as informações necessárias à comprovação da atividade econômica da empresa agravada e, com isso, garantir a efetividade da execução. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1114656, 07077077920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 14/8/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - POSSIBILIDADE. 1. É cabível a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal se esgotados, sem sucesso, outros meios de localização do endereço e de bens em nome do executado. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 814892, 20140020087723AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 1/9/2014, p. 158) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a inclusão de restrição de transferência e de circulação de veículo consiste em medida excepcional. No entanto, mostra-se imprescindível no caso para que seja possível a efetivação da expropriação do bem penhorado. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS. RESTRIÇÃO A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto diante de decisão proferida em cumprimento de sentença, em que foi indeferido pedido de constrição de circulação de veículo indicado à penhora. 1.1. Pedido de restrição da circulação com base na não localização do automóvel para penhora. 2. A constrição judicial, com vistas ao cumprimento de sentença, tem apoio no art. 139 IV do CPC, onde consta que o juiz poderá: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2.1. Portanto, ainda que se trate de sentença condenatória para pagamento de quantia certa, é lícita a adoção de medidas coercitivas, voltadas a compelir o devedor ao cumprimento da condenação. 2.2. Em comentários ao art. 139, Alexandre Câmara esclarece o seguinte: É dever do juiz determinar todas as medidas (fala a lei processual em medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias) necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nos processos que tenham por objeto o cumprimento de prestação pecuniária. (...)?. (CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro, 3a edição. Atlas, 1/2017). 3. A orientação jurisprudencial desta Corte tem admitido o bloqueio de circulação, como medida excepcional de localização do bem objeto de constrição judicial. 3.1. (...) Não se logrando localizar o veículo para cumprimento do mandado de remoção e avaliação, afigura-se possível o bloqueio de circulação do bem, via sistema RENAJUD, a fim de assegurar-se a efetivação da penhora. Agravo de Instrumento provido. (07114191420178070000, Relator: Angelo Passareli 5a Turma Cível, DJE: 23/11/2017). 4. Excepcionalidade configurada no caso, na medida em que o veículo objeto do pedido de constrição foi o único encontrado em nome do agravado e, apesar de ter sido bloqueado para transferência em fevereiro de 2016, até o presente momento não foi localizado para a concretização da penhora. 4.1. Além disto, a demanda é de 2005, o cumprimento da sentença teve início em 2011 e até o momento só houve êxito na penhora de pequena quantia, através do BACENJUD. 5. Agravo provido. (Acórdão no 1076054, 07147275820178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/2/2018, publicado no PJe: 5/3/2018)" (Ressalvam-se os grifos) “EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. PENHORA E RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução, que desconstituiu a penhora e retirou a restrição de circulação e transferência de veículo de titularidade do devedor. 2. É cabível a inclusão de restrição administrativa de circulação e transferência de veículo desde que, em casos excepcionais, verificar-se que essa medida é indispensável para a efetivação da penhora. 3. Não sendo localizado o veículo objeto da penhora, a restrição à circulação e transferência é medida adequada a possibilitar a satisfação do crédito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1109665, 07043490920188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no PJe: 27/7/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, pois justificam a necessidade das pretendidas medidas orientadas no sentido de propiciar a satisfação do crédito em questão e estão de acordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora na efetivação das diligências pretendidas dificulta a satisfação do crédito e pode resultar em prejuízo indevido para o credor. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar: a) ao Juízo singular que proceda à expedição de ofício endereçado à Receita Federal do Brasil objetivando que informe a eventual existência de bem pertencente aos devedores; e b) ordenar ainda a manutenção da penhora e da restrição de circulação e de transferência dos veículos veículos aludidos pelo credor (placas JEL8163 e GNF3200). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81. [2] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [3] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [4] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Alfonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 32.